Tribunal: TJES
Processo: 5006474-30.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-30.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciene Soares da Silva Bastos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de Banco BMG S.A. e Banco Pan S.A., visando à declaração de inexistência de dívida relativa a contratos de cartão de crédito consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento dos contratos e sustentou não ter autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de cartão de crédito consignado firmados com os bancos apelados são válidos; (ii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados com base nos contratos reputados inexistentes; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva sua responsabilidade por falha na prestação de serviços.
4. Segundo o Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
5. Os apelados não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não comprovaram a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos apresentados, seja por meio de perícia (no caso do Banco Pan), seja mediante demonstração técnica do processo de validação digital (no caso do Banco BMG).
6. O depoimento pessoal visa a obtenção da confissão como meio de prova. No caso, muito embora a parte autora tenha admitido a contratação de outros empréstimos, negou a contratação dos serviços ora questionados, o que mantém o ônus probatório das instituições bancárias.

7. Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência dos contratos e a consequente cessação dos descontos indevidos.
8. A restituição dos valores descontados deve observar o entendimento do STJ no EREsp 1.413.542, sendo: (i) em forma simples para os valores pagos até 30/03/2021; (ii) em dobro para os valores pagos após essa data.
9. A compensação de eventuais valores creditados em favor da autora pelos bancos é autorizada para evitar enriquecimento sem causa, sobretudo quando não há prova nos autos da devolução do montante ou depósito do valor em juízo.
10. Configura-se o dano moral pela retenção indevida de valores essenciais à subsistência da autora, sendo devida a indenização, fixada em R$ 3.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a validade de contratos bancários impugnados, inclusive quanto à autenticidade da assinatura física ou digital.
2. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento da inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados.
3. A devolução deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme modulação definida pelo STJ no EREsp 1.413.542.
4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14, §3º, I; CPC, arts. 6º, 369, 373, I e II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, REsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgInt-AREsp 1.344.544, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2020; TJES, AC 5012963-74.2021.8.08.0048, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006474-30.2024.8.08.0011

APELANTE
: LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS

APELADO
: BANCO PAN S.A e BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE SOARES DA SILVA BASTOS
contra a r. Sentença (id. 14318268) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim/ES, nos autos da ação movida contra o
BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. 14318269), a apelante afirma que não possuía conhecimento acerca dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Destaca que só tomou consciência dos contratos apresentados pelos bancos apelados na contestação. Alega que o empréstimo com o Banco Pan foi realizado há dez anos, no valor de R$1.966,80 (um mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e que já foram descontadas mais de 104 parcelas de sua aposentadoria. Aduz que mesmo realizando os pagamentos, possui uma dívida na fatura do cartão no valor de R$3.058,76 (três mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), a qual também não possui conhecimento.

Em relação ao empréstimo com o Banco BMG, defende que se trata de dívida impagável e que a impõe obrigações abusivas, pleiteando sua conversão em empréstimo consignado. Ressalta que o cartão de crédito consignado nunca foi usado, e que não possuía conhecimento técnico para compreender do que se tratava à época da contratação.

Ante o exposto, requer: (i) o reconhecimento da nulidade dos contratos, com a devolução das quantias indevidas e indenização por danos morais; (ii) que seja declarada a abusividade dos contratos; (iii) subsidiariamente, que os descontos sejam convertidos em empréstimos consignados, restituindo as cobranças abusivas em dobro.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca da validade dos contratos supostamente firmados entre a consumidora apelante e as instituições financeiras apeladas.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Observo que há dois contratos em discussão: I) o contrato de cartão de crédito consignado firmado junto com o Banco Pan cuja assinatura e contratação se deu de forma física (id. num. 14318244); II) o contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG (id. num. 14318167) cuja contratação de seu de forma digital, sendo que ambos são impugnados pela parte autora (id. num. 14318247).

Convém destacar que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”
.

A prova requerida pelas instituições financeiras foi o depoimento pessoal da autora, conforme se vê na audiência de id. num. 14318262.

A parte autora afirmou em seu depoimento que já realizou empréstimo junto à instituição financeira, mas não no período de 2015, quando o contrato impugnado foi assinado. Em relação ao contrato com o Banco BMG, afirmou que não se recorda de ter contratado e afirmou que nunca teve cartão de crédito e que nunca recebeu cartão.

A parte autora confirmou que a foto que acompanha o contrato é dela, mas não se recorda quando foi tirada. Afirmou que não realiza a assinatura conforme está no contrato. Ainda, esclareceu que já realizou outros empréstimos, mas por meio de financeira, que, por sua vez, realiza o procedimento pela consumidora. Disse, por fim, que realizou empréstimos em 2012 e em meados de 2019.

Como se sabe, o depoimento pessoal constitui um meio de prova cuja finalidade é a obtenção de confissão sobre os fatos da causa.

Com efeito, muito embora a autora demonstre certo grau de inexatidão e incerteza sobre as próprias assertivas iniciais, bem como manifeste reiterada atividade de contratação de empréstimos de forma inadvertida,
não há confissão expressa da contratação dos serviços questionados nesta demanda
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, uma vez que não desincumbido.

Inobstante, a mera juntada dos contratos nos autos, em especial aquele carreado no id. 14318244, não permite aos bancos se desincumbirem do ônus probatório, visto que a conferência da assinatura física é realizada por meio de prova técnica pericial, que deveria ter sido requerida pelo apelado, o que não ocorreu.

Especificamente em relação ao contrato com o Banco BMG, a instituição financeira juntou o termo de adesão de cartão de crédito consignado (id. 14318167) cuja assinatura é eletrônica e está datada em 19/09/2022.

Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizou.

Muito embora a instituição financeira tenha explicitado a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pela apelada. Ademais, o banco apelado não acostou aos autos qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação especificamente em relação ao contrato em questão, juntando apenas o contrato já formado.

Portanto,
in casu
, as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, o que, no caso dos autos, não fez a contento.

Assim, devem ser declarados inexistentes os contrato firmados, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Quanto à forma de devolução, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data de publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, os descontos relativos ao Banco BMG iniciam em outubro de 2022, de modo que devem ser restituídos em dobro por todo o período. Já os descontos relativos ao Banco Pan, observa-se que se iniciaram em 2015 e permaneceram até 2023. Assim, até março de 2021 a restituição deve ser na forma simples e, doravante, em dobro.

Autorizo, desde já, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a compensação dos valores creditados pelos bancos apelados em sua conta bancária, tendo em vista que não comprovou nos autos a devolução dos depósitos realizados pelas instituições bancárias.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso específico, analisando o grau de culpabilidade e o fato da consumidora se colocar constantemente em situações de risco de fraude, entendo por adequado o importe indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061. 3. Inexistente a contratação de cartão de crédito consignado, são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se a devolução dos valores cobrados. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível após a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial do STJ, ocorrida em 30/03/2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples até essa data. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado por invalidez, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência, configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 5012963-74.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por alfredo gottschalg netto contra o banco bmg s/a. O apelante alega contratação equivocada de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado, destacando falha no dever de informação e pleiteando a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve falha no dever de informação por parte do banco; (II) definir se o contrato celebrado deve ser anulado em razão do vício de consentimento; (III) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir. O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), o que não foi cumprido pelo banco, que utilizou expressões ambíguas e ofereceu informações insuficientes e pouco claras ao apelante durante a contratação, configurando vício de consentimento. O banco bmg agiu de forma negligente ao não esclarecer adequadamente as condições e implicações do contrato de cartão de crédito consignado, levando o apelante a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum. A confusão na comunicação das condições contratuais e a ausência de informações claras e precisas resultaram na nulidade do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme entendimento do STJ no EARESP 676.608/RS.
O dano moral é configurado, visto que o apelante enfrentou angústia e aflição devido à perpetuação de uma dívida que não compreendia, justificando a indenização no valor de R$ 3.000,00
. lV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e precisa sobre as condições contratuais de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores descontados após essa data. A perpetuação da dívida, em razão de falha no dever de informação, caracteriza dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP 676.608/RS, Rel. Min. Og fernandes; TJES, apelação cível, 048170247596, Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior, j. 03.03.2020; TJMG, apelação cível 1.0000.22.152906-8/001, Rel. Des. Antônio bispo, j. 10.11.2022. (TJES; AC 5002701-02.2023.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/11/2024).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para, reformando a sentença:

i) reconhecer a nulidade dos contratos;

ii) condenar o Banco Pan à restituição dos valores indevidamente descontados em relação ao contrato de id. num. 14318244, sendo de novembro de 2015 até março de 2021 na forma simples e, posteriormente, em dobro;

iii) condenar o Banco BMG à restituição dos valores indevidamente descontados relativos ao contrato de id. num. 14318167 em dobro;

iv) autorizar a compensação dos valores depositados em conta bancária da recorrente em fase de liquidação de sentença;

v) condenar os apelados, individualmente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença:

i)
reconhecer a nulidade dos contratos;
ii)
condenar o Banco Pan à restituição dos valores indevidamente descontados em relação ao contrato de id. num. 14318244, sendo de novembro de 2015 até março de 2021 na forma simples e, posteriormente, em dobro;
iii)
condenar o Banco BMG à restituição dos valores indevidamente descontados relativos ao contrato de id. num. 14318167 em dobro;
iv)
autorizar a compensação dos valores depositados em conta bancária da recorrente em fase de liquidação de sentença;
v)
condenar os apelados, individualmente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.